Tribunal: STF
Processo: HC 212775
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus 695.464/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de perseguição, por duas vezes (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), ameaça em contexto de violência doméstica, por duas vezes (art. 147, caput, c/c 61, II, “f”, ambos do Código Penal), e descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes (art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de junho de 2021, no período da tarde, na Av. Princesa Isabel, n. 500, Perequê, nesta cidade e Comarca de Ilhabela, BRUNO ANDRADE DE SOUZA, qualificado a fls. 09, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, BRUNO ANDRADE DE SOUZA, ameaçou, em circunstâncias de violência doméstica e familiar próprias da Lei n. 11.340/06, por palavras, de causar mal injusto e grave em desfavor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, no mais, que, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 11 horas, na Av. Coronel Vicente Faria Lima, n. 200, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Ilhabela, BRUNO ANDRADE DE SOUZA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, BRUNO ANDRADE DE SOUZA, ameaçou, em circunstâncias de violência doméstica e familiar próprias da Lei n. 11.340/06, por palavras, de causar mal injusto e grave em desfavor de Aline de Moraes Leandro Garcez. 



    Consta, por fim, que, ao menos até 12 de julho de 2021, BRUNO ANDRADE DE SOUZA perseguiu, reiteradamente, por meios físicos e digitais, Aline de Moraes Leandro Garcez, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e, também, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 



    Segundo o apurado, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento por três anos no passado e possuem um filho em comum. 



    Ocorre que, em razão de outros fatos, o denunciado teve contra si fixadas medidas protetivas nos autos n. 1500312-66.2020.8.26.0626, conforme se verifica de fls. 111/114 do citado expediente. 



    No entanto, no dia 21 de junho de 2021, deliberadamente descumpriu a decisão judicial e aproximou-se da vítima ao avistá-la no Supermercado Frade (localizado no centro desta Comarca). 



    Não bastasse, instantes depois, novamente importunou a ofendida no interior do banco Santander (também no centro desta Comarca) e lhe ameaçou dizendo que, se ela não concordasse em lhe entregar o filho que possuem em comum, iria matá-la utilizando-se de uma arma de fogo. 



    Os fatos acima foram presenciados pelo irmão da vítima Marcos de Moraes Leandro Garcez (fls. 07). 



    Também no dia 12 de julho de 2021, no instante em que a ofendida se dirigiu até a residência do denunciado para buscar o filho que possuem em comum, BRUNO, negando-se a entregar a criança, deliberadamente descumpriu a ordem judicial e saiu do interior da casa de posse de um pedaço de madeira e, ao avistar Aline, disse “eu vou te matar” e fez gestos com o dedo como se fosse cortar o pescoço da vítima. 



    No mais, diante de todos os fatos amealhados acima, verifica-se que o denunciado persegue, reiteradamente, a ofendida, ameaçando sua integridade física e psicológica e, também, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade. 



    É o que também se percebe das mensagens enviadas pelo denunciado através das redes sociais e juntadas aos autos através de fls. 13/28. 



    Quanto aos crimes de ameaça, as representações constam de fls. 05/06 e 12. 



    Ao receber a denúncia, o Juízo de origem acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos seguintes: 



    5.1. Com relação ao pedido de decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Há prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. 



    Com relação ao periculum libertatis verifica-se que a prisão preventiva do réu se mostra necessária, em concreto, para assegurar a ordem pública, pois, trata-se de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo medida extremamente necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência em favor da vitima, que o denunciado, insiste em descumprir.



    Portanto, defiro o pedido de decretação de prisão preventiva de BRUNO ANDRADE DE SOUZA. 



    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Desproporcionalidade da medida. Convergência de condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de aplicação de medidas diversas. Excepcionalidade da prisão preventiva. Recomendação nº 62/2020 editada pelo CNJ. Liminar indeferida. 



    1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.



    2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, confere quadro de justa causa para a ação penal e para as medidas cautelares pessoais.



    3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Notícias de ameaças e agressões reiteradas. Vítima que se mudou de cidade após a separação. Retorno à Comarca marcado por tumulto e ameaças de morte proferidas pelo paciente. Vítima que afirmou temer por sua integridade física. Insuficiência das medidas protetivas. Risco à integridade da ofendida. Processo criminal em trâmite pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e contra a mesma vítima. Risco de reiteração. Elementos que conferem gravidade concreta aos fatos reveladora da necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.



    4. Ausência de registro de comorbidade a inserir o paciente no grupo de risco para a Covid-19. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não fixa direito subjetivo à liberdade. Necessidade de avaliação singular dos casos, sem prejuízo do exame dos requisitos que informam as medidas cautelares pessoais.



    5. Ausência de provas de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e sustento de seu filho.



    6. Ordem denegada. 



    Na sequência, outro Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. 



    Nesta ação, a defesa alega excessiva demora para o julgamento de mérito da referida impetração. Enfatiza que: apesar de o processo estar aparelhado, com parecer do Ministério Público no STJ desde 20 de outubro de 2021, datando a impetração do recurso de 20 de setembro de 2021, ainda não houve o exame cabível. Requer, assim, a concessão da ordem, instando o STJ a colocar em mesa, com urgência, para julgamento o Habeas Corpus. 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 695.464/SP, autuado em 20/9/2021, teve o pedido de liminar indeferido em 22/9/2021. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual e ao Juízo de primeiro grau. Em 19/10/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 20/10/2021, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 



    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 695.464/SP). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente